Tribunal: CARF
Processo: 13312.720522/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13312.720522/2013-82
ACÓRDÃO
1202-002.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
V W COMERCIAL DE MOVEIS E ELETRODOMESTICO LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LAPSO MANIFESTO. ERRO NA CONTAGEM DECADENCIAL. EFEITOS
INFRINGENTES.
Devem ser acolhidos com efeitos infringentes os embargos de declaração
opostos para sanar vício de lapso manifesto na contagem de prazo
decadencial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar o vício de obscuridade e afastar a
decadência indevidamente reconhecida pelo acórdão embargado de débitos de IRPJ e CSLL
relativos aos dois últimos trimestres de 2008 e débitos de PIS e Cofins relativos ao mês de
dezembro de 2008.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 1202-001.382 (fls. 893 a 904), proferido em 14 de agosto de 2024 pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
Por meio da decisão embargada, este Colegiado deu provimento parcial a Recurso
Voluntário apresentado neste processo, conforme ementa e parte dispositiva que seguem abaixo
reproduzidas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ARBITRAMENTO DE LUCRO.
Sujeita-se ao arbitramento de lucros o contribuinte que, validamente intimado,
não apresentar à fiscalização os livros e documentos que compõem sua
escrituração contábil.
DECADÊNCIA.
A notificação de que trata o art. 173, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, não tem o condão de alterar o termo inicial do prazo decadencial, caso
este já tenha se iniciado. Dessa forma, deve-se verificar a ocorrência ou não de
pagamento antecipado, aplicando-se a norma do art. 173, I, do CTN, no caso da
sua não comprovação.
NULIDADE. PROCEDIMENTO FISCAL.
Não há que se falar em nulidade de procedimento fiscal realizado fora do
estabelecimento do contribuinte, permanecendo nessa hipótese os deveres
instrumentais atribuídos ao contribuinte no que diz respeito ao atendimento da
fiscalização e apresentação de documentos, esclarecimentos e informações.
MULTA QUALIFICADA
Não havendo a comprovação das hipóteses previstas nos art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, deve ser afastada a multa qualificada.
MULTA AGRAVADA
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
3
arbitramento dos lucros. (Súmula CARF no 96)Vistos, relatados e discutidos os
presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência: I) relativamente ao IRPJ e à CSLL; i) para todo o ano-calendário de
2006; ii) os três primeiros trimestres de 2007; e: iii) todo o ano-calendário de
2008. II) relativamente ao PIS e à Cofins: I) para todo o ano-calendário de 2006; ii)
até o mês de novembro/2007; e: iii) para o mês de dezembro de 2008. No mérito,
por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso para cancelar o
agravamento e a qualificação da multa e reduzi-la ao percentual de 75% (setenta
e cinco por cento).
A Fazenda Nacional opôs os Embargos de Declaração, alegando que:
A Turma deu provimento ao recurso voluntário para reconhecer a decadência
parcial do crédito tributário. Confira-se, por oportuno, a redação do dispositivo do
acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a
decadência: I) relativamente ao IRPJ e à CSLL; i) para todo o ano-calendário
de 2006; ii) os três primeiros trimestres de 2007; e: iii) todo o ano-calendário
de 2008. II) relativamente ao PIS e à Cofins: I) para todo o ano-calendário de
2006; ii) até o mês de novembro/2007; e: iii) para o mês de dezembro de
2008. No mérito, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso para cancelar o agravamento e a qualificação da multa e reduzí-la
ao percentual de 75% (setenta e cinco por cento).
O voto condutor do acórdão assim se manifestou no que toca à decadência:
Conforme se destacou linhas acima, a Recorrente tomou ciência dos autos
de infração em 08/07/2013.
Dessa forma, independentemente da regra aplicável, seja aquela prevista no
art. 150, § 4o, seja aquela prevista no art. 173, I, foram alcançados pela
decadência os seguintes débitos: (i) de IRPJ, CSLL relativos a todo ano de
2006 e aos três primeiros trimestres do ano de 2007; e (ii) de PIS e Cofins
relativos a todo ano de 2006 e ao ano de 2007 até o mês de novembro.
Relativamente aos demais meses, nota-se que restam confirmados os
pagamentos antecipados efetuados a título de IRPJ e CSLL no
anocalendário de 2008, sendo aplicável a regra prevista no art. 150, § 4o,
do CTN e, relativamente às contribuições ao PIS e Cofins, reconhecer a
decadência dos débitos objeto do mês de dezembro de 2008.
Dessa forma, esses débitos também estão extintos pela decadência.
Ocorre que, s.m.j., houve erro na contagem da decadência.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
4
Isso porque, considerando que o contribuinte foi cientificado do lançamento em
08/07/2013, tem-se que a aplicação indistinta da regra inserta no art. 150, § 4o do
CTN, conduz ao reconhecimento do crédito tributário até, no máximo, a
competência 06/2008.
Destaque-se que, mesmo utilizando-se a regra de contagem decadencial mais
favorável ao sujeito passivo, a saber, a regra disposta no art. 150, § 4o do CTN,
não seriam atingidos pela decadência os fatos geradores ocorridos a partir de
07/2008.
Nesse contexto é que se revela obscura a decisão do Colegiado, que declarou a
decadência “de todo o ano-calendário de 2008” em relação ao IRPJ e à CSLL e do
“mês de dezembro de 2008” em relação ao PIS e à COFINS.
Assim sendo, faz-se mister que a Turma se manifeste para esclarecer a forma de
contagem da decadência adotada. E, caso conclua ter ocorrido erro no cômputo
do prazo decadencial, confira efeitos infringentes aos embargos para
restabelecer as competências de 2008 não atingidas pela decadência.
Por fim, cumpre registrar que, no entender desta Procuradoria, para as
competências para as quais não houve pagamento, deve-se aplicar a regra do art.
173, I, do CTN.
Foi o que ocorreu, por exemplo, nos meses de maio e junho de 2008, conforme se
extrai da tabela elaborada pela autoridade fiscal em procedimento de diligência,
colacionada no voto condutor do julgado.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos
de declaração sejam recebidos, conhecidos e providos para sanar o vício
apontado.
(destaques do original)
Os autos do presente processo foram remetidos para o Presidente desta Turma,
que admitiu os embargos opostos pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator
Os embargos foram opostos tempestivamente, foram admitidos por despacho de
admissibilidade e devem ser conhecidos.
Conforme relatado linhas acima, a Fazenda Nacional alega que o acórdão
embargado está eivado de vício de obscuridade na contagem do prazo decadencial.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
5
Em síntese, esta Turma entendeu que não seria aplicável a regra do art. 173,
parágrafo único da forma pretendida pela Autoridade Fiscal, que defendia que o prazo
decadencial teria início a partir da data de ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal em
25/11/2010, uma vez que os fatos geradores ocorreram nos anos de 2006, 2007 e 2008.
Esta Turma também entendeu que não estaria caracterizada a ocorrência de dolo,
fraude e simulação.
A partir dessas constatações, passou a examinar as conclusões contidas no
despacho de diligência a respeito dos pagamentos antecipados realizados pela Recorrente.
A Autoridade Fiscal informou que a contribuinte efetuou os seguintes pagamentos
antecipados:
(i)
de débitos de IRPJ e CSLL relativos aos períodos de apuração dos quatro
trimestres de 2008; e
(ii)
de débitos de contribuições ao PIS e Cofins relativos ao período de apuração
do mês de dezembro de 2008.

Ocorre que no voto condutor do acórdão embargado houve um lapso manifesto na
contagem do prazo decadencial, uma vez que a ciência do auto de infração ocorreu no dia
08/07/2013 e, mesmo assim, constou do voto o reconhecimento da decadência, pela aplicação da
regra prevista no art. 150, § 4o do CTN, de débitos relativos a fatos geradores de IRPJ e CSLL
ocorridos em todo ano-calendário de 2008 e débitos de PIS e Cofins relativos a fatos geradores
ocorridos em dezembro de 2008.
Como bem apontado pela Embargante, com a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, a
decadência poderia alcançar, apenas, fatos geradores ocorridos antes de 08/07/2008.
Por essa razão, entendo que os embargos de declaração devem ser acolhidos, com
efeitos infringentes, e modificação do resultado, afastando-se a decadência indevidamente
reconhecida para débitos de IRPJ e CSLL relativos aos dois últimos trimestres de 2008 e débitos de
PIS e Cofins relativos ao mês de dezembro de 2008.
Assim, onde se lê:
Relativamente aos demais meses, nota-se que restam confirmados os
pagamentos antecipados efetuados a título de IRPJ e CSLL no ano-calendário de
2008, sendo aplicável a regra prevista no art. 150, § 4o, do CTN e, relativamente
às contribuições ao PIS e Cofins, reconhecer a decadência dos débitos objeto do
mês de dezembro de 2008.

Leia-se:
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.357 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13312.720522/2013-82
6
Relativamente aos demais meses, considerando que a Contribuinte foi
cientificada do auto de infração em 08/07/2013, estão extintos pela decadência:

Débitos de IRPJ e CSLL relativos aos seguintes períodos: (i) todo ano de
2006, os três primeiros trimestres de 2007 e os dois primeiros trimestres
de 2008; e

Débitos de PIS e Cofins relativos a todo ano de 2006 e ao ano de 2007 até
o mês de novembro.
É como eu voto.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto para acolher os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar o vício de obscuridade e afastar a decadência indevidamente reconhecida
pelo acórdão embargado de débitos de IRPJ e CSLL relativos aos dois últimos trimestres de 2008 e
débitos de PIS e Cofins relativos ao mês de dezembro de 2008.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 922
DF CARF MF
Original